Tribunal: STF
Processo: HC 223864
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.121/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia, 



    1. Consta que, em 1º de dezembro de 2022, por volta de 15h35min, e na Rua Andrelino Soares de Andrade, 1, Vila Nitro Operária, nesta Capital, JOSÉ VICTOR ARAUJO ELIAS, qualificado a pg. 11 e fotografado a pg. 17, trazia consigo e ocultava drogas para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vinte e duas, 22, porções individualizadas de “cocaína”, mais quarenta e cinco, 45, de “crack”, e mais dezoito, 18, de “THC”).



    2. Segundo se depreende do inquérito policial em anexo, disseram os PsMs Mariane Mayara Agnes de Souza Andrade e Leonildo Henrique Gomes de Oliveira que, na ocasião e local acima indicados, estavam em “... patrulhamento ostensivo de rotina, por região já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram” (pg. 03; sic) JOSÉ VICTOR “... entregando algo para uma terceira pessoa (não identificada)” (pg. 02; sic), motivo pelo qual se aproximaram para abordagem, porém ele daí “... passou a empreender fuga correndo” (pg. 02; sic) a ensejar imediata perseguição. E daí JOSÉ VICTOR sendo logo adiante alcançado e detido, remataram os policiais que com ele havia “... uma mochila” (pg. 02; sic) dentro da qual estavam as tais vinte e duas (22) porções individualizadas de “cocaína”, quarenta e cinco (45) de “crack” e dezoito (18) de “THC”, além ainda de R$ 321,80 (trezentos e vinte e um reais, mais oitenta centavos) em espécie (v. o auto de apreensão de pgs. 08/09 e o laudo de constatação de pgs. 19/22: pesos líquidos totais de 19,6g., mais de 8,1g., de “cocaína”, e de 25,2g. de “THC”). Ou seja, tudo a evidenciar que JOSÉ VICTOR estava mesmo a cometer o tráfico de drogas. Encaminhado em seguida ao 63º DP desta Capital, então, ele acabou preso em flagrante, diga-se por fim. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, impetrou-se novo writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente